Tribunal: TJBA
Processo: 8031817-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8031817-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MÉDICOS AUDITORES APOSENTADOS. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES DA ATIVA. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO POR ILUSTRAÇÃO E PRETENSÃO GENÉRICA E ABSTRATA. REJEITADA. PARIDADE CONSTITUCIONAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. DIFERENÇAS JUSTIFICADAS POR CRITÉRIOS TÉCNICOS OBJETIVOS. CARGA HORÁRIA. CLASSE E NÍVEL FUNCIONAL. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 14.409/2021. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia e do Secretário de Administração Estadual, objetivando provimento judicial que determine a equiparação remuneratória entre médicos auditores aposentados e ativos, sob fundamento de violação à paridade constitucionalmente assegurada pelas EC nº 41/2003 e 47/2005, alegando que os servidores inativos, mesmo possuindo nivelação superior, recebem proventos em valores inferiores aos da ativa de mesmo cargo e em classes equivalentes ou inferiores. 2. Rejeitada a preliminar de descabimento do mandado de segurança por pretensão genérica e abstrata. Sindicato impetrante busca proteção de direito líquido e certo dos médicos auditores aposentados à equiparação remuneratória com ativos, configurando alegação concreta de lesão a direito, não mera consulta ou pedido genérico. Legitimidade do sindicato fundamenta-se no art. 8º, III da CF, art. 21 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 629 do STF, dispensando autorização específica dos substituídos. Documentação específica apresentada, incluindo contracheques de servidores inativos em comparação com o contracheque paradigma de servidor ativo, demonstra a natureza concreta da pretensão e afasta sua caracterização como genérica, abstrata ou meramente ilustrativa. 3. A Constituição Federal, em sua redação original, estabelecia o regime de paridade absoluta entre servidores ativos e inativos, assegurando a revisão dos proventos de aposentadoria na mesma proporção e data dos reajustes concedidos aos servidores em atividade. Com o advento das reformas previdenciárias, implementadas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005, o sistema previdenciário do servidor público sofreu significativa reestruturação, sendo estabelecidas regras de transição que preservaram o direito à paridade apenas para determinadas categorias de servidores, especificamente aqueles que ingressaram no serviço público antes das reformas e preencheram requisitos específicos. 4. Conforme o art. 6º da EC nº 41/2003 e o art. 3º da EC nº 47/2005, a paridade remuneratória entre ativos e inativos permanece assegurada aos servidores que ingressaram no serviço público em momento anterior às referidas reformas e que se aposentaram ou venham a se aposentar de acordo com as regras de transição ali estabelecidas. Esta garantia constitucional, contudo, não significa equivalência numérica absoluta entre vencimentos e proventos, mas sim a aplicação dos mesmos índices e critérios de reajuste, observadas as peculiaridades inerentes à situação funcional de cada servidor, como classe, nível, jornada e condições específicas do cargo. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance das regras de transição estabelecidas pelas reformas previdenciárias, fixou o entendimento no RE 590.260, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005" (DJe 23.10.2009). Este entendimento, porém, não afasta a necessidade de observância a critérios técnicos objetivos na composição remuneratória, como expressamente reconhecido na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 6. No caso concreto, a análise meticulosa dos documentos colacionados aos autos revela que não existe violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos, mas sim diferenças justificadas por critérios técnicos objetivos, notadamente a carga horária de referência para o cálculo dos vencimentos e proventos. Conforme esclarecido pelo Estado da Bahia e comprovado pela documentação acostada, especialmente o contracheque juntado como ID 34271612, a servidora ativa utilizada como paradigma pelo impetrante percebe vencimento de R$ 3.592,95, valor composto por R$ 2.395,30 (referente à classe e nível) acrescido de R$ 1.197,65 (equivalente a 50% adicionais por exercer jornada de 40 horas semanais). Os servidores aposentados representados pelo impetrante, por sua vez, têm como referência para seus proventos a jornada de 30 horas semanais, o que justifica tecnicamente a diferença verificada nos valores percebidos. 7. O Estado da Bahia juntou informações no ID 34271613, esclarecendo que os reajustes previstos na Lei Estadual nº 14.409/2021, que alterou a estrutura remuneratória dos servidores das carreiras do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, foram devidamente estendidos aos servidores inativos com direito à paridade, em estrita observância aos preceitos constitucionais. O art. 4º da referida lei estabelece expressamente que "os proventos de inatividade e as pensões fixados com base nos vencimentos e subsídios dos cargos das carreiras mencionadas nos artigos anteriores dos aposentados e pensionistas que possuem direito à paridade constitucional, serão revistos na mesma data, condições e proporção previstas nesta Lei para os servidores em atividade, não podendo resultar valores superiores aos concedidos ao servidor ativo em igual situação". 8. A prova pré-constituída apresentada pelo impetrante não demonstra, com a clareza e certeza necessárias em sede de mandado de segurança, que existe violação ao princípio constitucional da paridade ou descumprimento da legislação estadual aplicável. Ao contrário, os documentos apresentados pelo Estado da Bahia evidenciam que as diferenças remuneratórias apontadas decorrem de critérios técnicos objetivos, amparados pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Como bem aponta a doutrina especializada, "a paridade não significa a absoluta identidade de valores, mas sim a aplicação dos mesmos critérios e índices de revisão da remuneração dos servidores em atividade, respeitadas as particularidades de cada caso". 9. O mandado de segurança, por sua natureza processual peculiar, exige a comprovação inequívoca e pré-constituída do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, a cognição, em sede mandamental, é limitada à análise da legalidade do ato administrativo impugnado à luz das provas documentais apresentadas com a inicial. No caso em apreço, o impetrante não logrou demonstrar, de forma cabal e incontroversa, a existência de violação à paridade remuneratória constitucionalmente assegurada, ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao procedimento do mandado de segurança. 10. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente reconhecido a necessidade de comprovação inequívoca da violação ao direito líquido e certo para concessão da segurança. Tal entendimento se aplica, mutatis mutandis, ao presente caso, onde a prova documental carreada aos autos não demonstra, de forma suficiente, a violação alegada pelo impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº. 8031817-62.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA - SINDIMED e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA e o EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora